Tribunal: STM
Processo: 7000209-46.2026.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL APÓS PRESCRIÇÃO DE CRIME AUTÔNOMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação dos embargantes à pena de 1 (um) ano de detenção, pela prática do crime de dano a bem público. Aponta a defesa contradição no julgado, sustentando que, diante do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao crime autônomo de trânsito, a circunstância judicial negativa do "modo de execução" (ordem a subordinado) não poderia ser mantida para majorar a pena-base do crime remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de um crime autônomo impede a valoração fática dessa mesma conduta como circunstância judicial negativa (modo de execução) na fixação da pena-base de outro delito remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no texto do julgado, não servindo como via para rediscussão de matéria de mérito ou manifestação de inconformismo.
4. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquela verificada internamente entre os termos da própria decisão judicial, e não o inconformismo com a tese jurídica adotada.
5. A extinção da punibilidade pela prescrição não opera o apagamento da realidade fática nem retira a relevância jurídica da conduta dentro do contexto do crime remanescente.
6. Inexiste a ocorrência de bis in idem, visto que a exasperação da pena-base decorre da análise da intensidade do dolo e do modo de execução do crime de dano, valorados negativamente pela gravidade concreta da conduta e não da tipificação do crime cuja pretensão punitiva prescreveu.
8. O magistrado detém discricionariedade regrada na dosimetria, inexistindo direito subjetivo à aplicação de frações matemáticas estáticas na primeira fase da fixação da pena, desde que o aumento seja justificado de forma idônea a partir dos elementos do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: "1. A extinção da punibilidade pela prescrição de crime autônomo não impede a consideração de seus elementos fáticos como circunstância judicial negativa na dosimetria de outro delito remanescente. 2. A exasperação da pena-base em decorrência do modo de execução, fundamentado em ordem irregular a subordinado militar, insere-se na discricionariedade do julgador e não configura dupla valoração."
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 123, IV, 125, VII, §§ 1º e 5º, e 259, parágrafo único; CPPM, art. 542, caput; CTB, art. 310.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 105802, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20.11.2012.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/06/2026 A
18/06/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000209-46.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MAXWELL DA COSTA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGANTE: EDVAN FRAZÃO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/06/2026, às 13:30, a 18/06/2026, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 01/06/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DOS EX-
TERCEIROS-SARGENTOS EDVAN FRAZÃO DOS SANTOS E MAXWELL DA
COSTA SILVA E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO ACOLHÊ-
LOS, MANTENDO INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE
CONDENOU OS EMBARGANTES À PENA DE 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO,
COMO INCURSOS NO CRIME PREVISTO NO ART. 259, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000209-46.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: MAXWELL DA COSTA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGANTE: EDVAN FRAZÃO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA
PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
APÓS PRESCRIÇÃO DE CRIME AUTÔNOMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a
condenação dos embargantes à pena de 1 (um) ano de detenção, pela prática do
crime de dano a bem público. Aponta a defesa contradição no julgado,
sustentando que, diante do reconhecimento da extinção da punibilidade pela
prescrição em relação ao crime autônomo de trânsito, a circunstância judicial
negativa do "modo de execução" (ordem a subordinado) não poderia ser
mantida para majorar a pena-base do crime remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva de um crime autônomo impede a valoração
fática dessa mesma conduta como circunstância judicial negativa (modo de
execução) na fixação da pena-base de outro delito remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no texto do julgado, não servindo como
via para rediscussão de matéria de mérito ou manifestação de inconformismo.
4. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquela
verificada internamente entre os termos da própria decisão judicial, e não o
inconformismo com a tese jurídica adotada.
5. A extinção da punibilidade pela prescrição não opera o apagamento da
realidade fática nem retira a relevância jurídica da conduta dentro do contexto
do crime remanescente.
7000209-46.2026.7.00.0000
40001385451 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Inexiste a ocorrência de bis in idem, visto que a exasperação da pena-base
decorre da análise da intensidade do dolo e do modo de execução do crime de
dano, valorados negativamente pela gravidade concreta da conduta e não da
tipificação do crime cuja pretensão punitiva prescreveu.
8. O magistrado detém discricionariedade regrada na dosimetria, inexistindo
direito subjetivo à aplicação de frações matemáticas estáticas na primeira fase
da fixação da pena, desde que o aumento seja justificado de forma idônea a
partir dos elementos do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: "1. A extinção da punibilidade pela prescrição de crime
autônomo não impede a consideração de seus elementos fáticos como
circunstância judicial negativa na dosimetria de outro delito remanescente. 2. A
exasperação da pena-base em decorrência do modo de execução, fundamentado
em ordem irregular a subordinado militar, insere-se na discricionariedade do
julgador e não configura dupla valoração."
________________________________________________________________
_
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 123, IV, 125, VII, §§ 1º e 5º, e
259, parágrafo único; CPPM, art. 542, caput; CTB, art. 310.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 105802, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, j. 20.11.2012.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração opostos pela defesa dos ex-Terceiros-
Sargentos do Exército Edvan Frazão dos Santos e Maxwell da Costa Silva e em não acolhê-
los, mantendo integralmente o acórdão embargado, que condenou os embargantes à pena de 1
(um) ano de detenção, como incursos no crime previsto no art. 259, parágrafo único, do
Código Penal Militar (CPM), com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos.
Brasília, 18 de junho de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
7000209-46.2026.7.00.0000
40001385451 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023).
O que motivou a ação: a ação penal foi iniciada para apurar a conduta de dois
militares (ex-Terceiros-Sargentos) que abusaram de suas autoridades ao ordenar que um
subordinado, sabidamente sem carteira de motorista (inabilitado), dirigisse uma viatura
militar para fins estritamente particulares e durante o período de folga, o que resultou em
dano ao patrimônio público.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz condenou os réus à pena de 1 (um)
ano de detenção pela prática do crime de dano a bem público, com o direito ao benefício da
suspensão condicional da pena (sursis) por 2 anos. No primeiro recurso (apelação), o Tribunal
manteve a condenação e também reconheceu que o outro crime cometido (crime de trânsito
por entregar a direção a pessoa não habilitada) já estava prescrito, ou seja, o Estado perdeu o
prazo para puni-lo por este delito específico.
O que motivou este recurso: a Defensoria Pública da União entrou com um
recurso chamado "embargos de declaração", alegando que existia uma contradição no
julgamento. Argumentou que, como o crime de trânsito foi considerado extinto pela
prescrição, o fato de terem dado a "ordem irregular" ao subordinado não poderia ser utilizado
para aumentar a pena-base do crime de dano que sobrou. Pediu, ainda, a diminuição da pena.
Qual foi a principal discussão no recurso: definir se a perda do direito de punir
um crime (prescrição) impede que o juiz utilize a gravidade real daquela mesma conduta (dar
ordem a subordinado inabilitado) como um motivo ("modo de execução" reprovável) para
aumentar a pena de um segundo crime que ainda está sendo julgado.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Relator, Artur Vidigal de Oliveira,
decidiu rejeitar o pedido da defesa. Ele explicou que a prescrição impede apenas uma punição
isolada pelo crime de trânsito, mas não apaga a realidade dos fatos. O Ministro ressaltou que
dar uma ordem irregular para usar uma viatura em proveito próprio demonstra uma afronta à
disciplina militar e justifica o aumento de pena pelo crime de dano, dentro da liberdade
permitida por lei ao julgador.
Resultado final do recurso: todos os Ministros do STM concordaram com o
voto do Ministro Relator e rejeitaram o recurso e mantendo integralmente a punição de 1
(um) ano de detenção para os réus. Este processo foi julgado em:
Brasília, 18 de junho de 2026.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União (DPU) opõe os presentes embargos de
declaração contra o acórdão deste Superior Tribunal Militar, lavrado nos autos da apelação
n.º 7000052-03.2021.7.08.0008, que, por unanimidade, condenou os ex-Terceiros-Sargentos
do Exército Edvan Frazão dos Santos e Maxwell da Costa Silva à pena de 1 (um) ano de
detenção, como incursos no crime previsto no art. 259, parágrafo único, do Código Penal
Militar (CPM), com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
7000209-46.2026.7.00.0000
40001385451 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acórdão embargado, publicado em 13/3/2026, acolheu a preliminar suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) e declarou a extinção da punibilidade dos
embargantes quanto ao crime do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, nos termos do art. 123,
IV, c/c o art. 125, VII e §§ 1º e 5º, todos do CPM (processo 7000052-
03.2021.7.08.0008/STM, evento 39, ACOR1), mantendo íntegra a condenação pelo crime do
art. 259, parágrafo único, do CPM.
Em suas razões, a DPU aponta a existência de contradição no acórdão
embargado. Argumenta que, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal em relação ao crime de trânsito, a circunstância judicial da "ordem criminosa" não
poderia prevalecer, uma vez que a prescrição reconhecida impediria a imposição de qualquer
consequência penal ao fato prescrito. Pugna, portanto, pelo provimento dos presentes
embargos para que seja decotada a circunstância negativa da pena-base aplicada, com sua
redução proporcional.
Os embargos foram admitidos em 7/4/2026, com abertura de vista à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) (evento 5, DEC1), que, em contrarrazões
subscritas pelo Subprocurador-Geral Samuel Pereira, manifestou-se pelo conhecimento e
pela rejeição do recurso, diante da inexistência dos vícios apontados e da ausência de
contradição entre a circunstância judicial desfavorável e a prescrição da pretensão punitiva do
crime de trânsito (evento 9, CONTRAZ1).
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
A DPU aponta contradição no acórdão que condenou os embargantes como
incursos no crime de dano a bem público (art. 259, parágrafo único, do CPM), mantendo a
majoração da pena-base em razão da ordem criminosa dada pelos embargantes a inferior
hierárquico, por entender que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime
de trânsito impediria a utilização daquele fato típico como circunstância judicial negativa.
Pugna, portanto, para que seja decotada a circunstância negativa, com redução
proporcional da pena aplicada.
2. Razões de decidir
Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração destinam-se ao
esclarecimento de pontos no acórdão sobre os quais exista ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. Por esse motivo, o art. 542, caput, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), assim dispõe:
7000209-46.2026.7.00.0000
40001385451 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
É certo que eles podem ter efeitos infringentes do julgado, mas tão somente nos
limites dos vícios apontados na decisão.
Contudo, não possuem a finalidade de reexaminar a matéria já decidida, ou de
rediscutir teses jurídicas ou fáticas exaustivamente debatidas, ou à manifestação de mero
inconformismo com o resultado desfavorável à parte.
Nesse passo, tem-se que a contradição que dá margem aos embargos
declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a
fundamentação e o dispositivo, e não a que acaso exista entre o acórdão e o entendimento da
defesa sobre as consequências jurídicas do julgado. A obscuridade, por sua vez, reside na
falta de clareza que torna o texto ininteligível. Já a omissão que enseja a oposição de
embargos declaratórios assenta-se na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento
de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e relevante para o deslinde da causa.
Como visto, a DPU sustenta que há vícios no acórdão, alegando que não se
poderia considerar como circunstância judicial negativa a ordem, citada no acórdão como
"criminosa", dada a inferior hierárquico, pois reconheceu-se a prescrição da pretensão
punitiva em relação ao crime referente à citada ordem.
A insurgência defensiva confunde o instituto da prescrição da pretensão
punitiva com a eficácia probatória e a relevância jurídica do fato dentro do contexto da
culpabilidade em sentido comum.
A extinção da punibilidade quanto ao crime autônomo de trânsito (art. 310 do
CTB) obsta, por certo, a imposição de uma sanção penal específica e independente para
aquele tipo incriminador; todavia, tal instituto não opera o apagamento da realidade fática ou
a neutralização absoluta da conduta para fins de aferição da gravidade do crime
remanescente.
O fato de o Estado ter perdido o poder-dever de punir a conduta de "entregar a
direção a pessoa não habilitada" como crime autônomo não torna lícita ou irrelevante a
conduta do superior hierárquico que, abusando de sua autoridade, ordena o uso irregular de
patrimônio público.
A fundamentação exarada no acórdão embargado (processo 7000052-
03.2021.7.08.0008/STM, evento 39, ACOR1) é clara ao consignar que a valoração negativa
do "modo de execução" fundamentou-se na gravidade concreta do comportamento dos
agentes, que se valeram da ascendência hierárquica para determinar que um Soldado,
sabidamente inabilitado, conduzisse viatura militar para fins estritamente particulares e
alheios ao serviço, após possível consumo de álcool e durante o período de folga.
O que se puniu, no crime de dano, foi a lesão ao patrimônio público; o que se
valorou negativamente na pena-base foi o caminho tortuoso e reprovável percorrido pelos ex-
Sargentos para atingir tal resultado, notadamente o desvirtuamento da disciplina e da
hierarquia militar.
7000209-46.2026.7.00.0000
40001385451 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há que se falar em bis in idem, pois a circunstância judicial em questão não
se confunde com o tipo penal prescrito, mas sim com a análise da "intensidade do dolo" e do
"modo de execução" inerentes ao crime de dano.
O desvalor da ação reside na quebra do dever funcional de zelo pelo patrimônio
e pela retidão hierárquica. A ordem irregular dada a subordinado para a retirada de viatura da
base militar com a intenção de realizar deslocamentos de caráter pessoal é, por si só, um ato
de especial gravidade no ambiente das Forças Armadas, independentemente de tal ordem
configurar, em tese, um crime de trânsito.
O reconhecimento da prescrição deste último não possui o condão de tornar o
modo de execução do crime de dano "corriqueiro" ou "normal", permanecendo íntegra a
necessidade de uma resposta penal mais severa na primeira fase da dosimetria.
A manutenção da valoração negativa quanto ao modo de execução guarda
estrita observância ao princípio da individualização da pena e ao art. 69 do CPM, inexistindo
qualquer antagonismo lógico ou jurídico entre o reconhecimento da prescrição de um crime e
a consideração das circunstâncias reais daquele evento para a exasperação da pena-base de
outro delito.
O acórdão abordou de forma exaustiva a reprovabilidade da conduta,
destacando que a ordem dirigida a inferior hierárquico perpassa o mero ato impulsivo,
configurando comportamento planejado, com desprezo pelas normas internas de segurança e
pela dignidade do serviço militar.
Destaque-se que a valoração da pena, quando da análise das circunstâncias do
art. 69 do CPM, desde que demonstrados e justificados os motivos para a exasperação
(fundamentação idônea e concreta), está sob o senso da discricionariedade do magistrado ao
analisar o caso concreto e a sua gravidade.
Nessa perspectiva, saliento que o quantum de aumento da pena decorrente da
avaliação negativa das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM (primeira fase) é realizado
segundo a discricionariedade regrada do juiz após analisar todo o contexto do crime, pois não
há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir nessa
fase.
Nesse sentido, confira-se o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal (STF), ao prestigiar as decisões dos magistrados sentenciantes:
(...) 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código
Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a
fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar
as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal,
compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados,
com a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de
aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Pertinente à dosimetria da
pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4 do art. 33 da Lei
11.343/2006. Cabe às instâncias inferiores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se
aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se
presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade (...). (STF. HC 105802, Relatora Ministra
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, publicado em 4/12/2012). (Grifos
nossos.)
7000209-46.2026.7.00.0000
40001385451 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse entendimento foi aplicado no acórdão embargado, que assim dispôs:
A alegação de desproporcionalidade no quantum de aumento da pena-base, que teria atingido
100% do mínimo legal em razão de apenas duas circunstâncias judiciais negativas,
igualmente não prospera.
O magistrado, no processo de individualização da pena, detém discricionariedade, desde que
pautada em fundamentação concreta e objetiva, o que se verifica no caso presente.
Não existe um direito subjetivo do réu à adoção de frações específicas (como 1/6 ou 1/8)
para cada circunstância judicial desfavorável, sendo tais frações meros parâmetros
orientadores aceitos pela jurisprudência.
A exasperação de 6 (seis) meses de detenção (da pena mínima de 6 meses para 1 ano) para
duas circunstâncias negativas, em um tipo penal que prevê pena máxima de 3 (três) anos, é
proporcional e razoável, considerando a gravidade dos fatos e a robustez da fundamentação
apresentada. A decisão de primeiro grau, ao fixar as penas-base, observou a legalidade e a
adequação, individualizando a sanção de forma justa e necessária à prevenção e à repressão
do delito.
Por conseguinte, as penas aplicadas para os ex-Terceiros-Sargentos Maxwell da Costa Silva e
Edvan Frazão dos Santos, bem como para o ex-Soldado Mateus Sousa Rocha, inclusive a
atenuante de confissão espontânea reconhecida para este último, são mantidas, assim como a
unificação das penas, o regime prisional e a concessão do sursis, por estarem em estrita
consonância com a legislação penal militar e com o conjunto probatório. (processo 7000052-
03.2021.7.08.0008/STM, evento 39, ACOR1 - grifo nosso)
Dessa forma, resta evidente que não há a contradição alegada pela defesa e que
os embargantes buscam rediscutir o mérito da causa e os critérios de fixação da pena, o que
não é permitido em sede de embargos de declaração.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela defesa dos
ex-Terceiros-Sargentos Edvan Frazão dos Santos e Maxwell da Costa Silva e não os acolho
para manter o acórdão embargado, que condenou os embargantes à pena de 1 (um) ano de
detenção, como incursos no crime previsto no art. 259, parágrafo único, do Código Penal
Militar (CPM), com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385451v14 e do código CRC 4635d6c5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 30/06/2026, às 23:05:09
7000209-46.2026.7.00.0000
40001385451 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR